Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE NA CITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INSTRUMENTO PROCESSUAL NÃO CABÍVEL – REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Súmula 393).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014266-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI - CPF: 397.588.269-72 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Adalberto Antônio Vizioli, contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1935-43.2019.8.11.0078, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta o Agravante que, na oportunidade da autuação da suposta infração ocorrida no imóvel de sua propriedade, o Agravado teve conhecimento do seu endereço fiscal e números de telefones, e por isso, deveria ter sido citado pessoalmente.

Argumenta que a falta da sua intimação culminou num processo administrativo, sem defesa e contraditório, e por isso, é nulo.

Posto isso, defende o Agravante que a decisão de Primeiro Grau deve ser reformada, para que seja suspenso o presente processo de execução, ante o vício no procedimento que originou a cobrança da CDA no 20093250. No mérito, postulou o reconhecimento da nulidade da decisão por falta de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prolação de sentença, bem como determinar que seja especificado em que diverge o presente caso daqueles utilizados como espelho para proferir o ato decisório.

O recurso foi distribuído à minha relatoria, e ao apreciar o pedido de liminar, indeferi-o (id n. 17131451).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões (id n. 22515456).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 23184978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020